Tribunal: TJMT
Processo: 1037326-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037326-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença, Bem Público]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Penhora via
s
isbajud
.
Proventos de aposentadoria. Art. 833,
i
v
,
do
c
pc
.
Matéria de ordem pública. Inexistência de preclusão. Honorários advocatícios sucumbenciais. Natureza alimentar. Colisão de verbas alimentares. Mitigação da impenhorabilidade. Penhora parcial. Proporcionalidade. Recurso parcialmente
p
rovido
.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou impugnação e manteve bloqueio, via SISBAJUD, do valor de R$ 2.083,71, sob fundamento de preclusão temporal e ausência de comprovação de que a quantia bloqueada teria origem previdenciária.

II.
Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a impenhorabilidade de verba de natureza alimentar pode ser afastada por preclusão temporal; (
ii
) saber se os valores bloqueados possuem origem em proventos de aposentadoria; e (
iii
) saber se é juridicamente possível a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, quando o crédito exequendo também ostenta natureza alimentar.

III.
Razões de decidir

3.
A impenhorabilidade de verbas alimentares constitui matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão.

4. Os extratos bancários demonstram que os valores constritos são oriundos de benefício previdenciário pago pelo INSS, caracterizando-se como proventos de aposentadoria.

5. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, o que enseja colisão entre direitos fundamentais de igual estatura.

6. A jurisprudência admite a relativização da regra do art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial do devedor, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

7. A manutenção da penhora integral revela-se excessiva diante da renda mensal equivalente a um salário-mínimo, sendo adequada a limitação da constrição a percentual razoável.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Agravo de instrumento conhecido e

parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

"
1. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, constitui matéria de ordem pública e não se submete à preclusão temporal.

2. É admissível a mitigação da impenhorabilidade de verba previdenciária quando o crédito exequendo também possui natureza alimentar, desde que a penhora seja limitada a percentual que preserve o mínimo existencial do devedor
"
.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 85, § 14, 98 e 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.042.254/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.08.2023; TJMT,
EDcl
no 1015527-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.11.2023; TJMT, AI no 1012206-75.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
movid
o por
Neiva Novello Argenta

em face da decisão proferida pelo Juízo da

5
a Vara
Cível da

Comarca de

Tangará da Serra
/MT
, nos autos
do cumprimento de sentença no
1001098-55.2018.8.11.0045,
proposto por
Banco da Amazônia S.A.
,
que
não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o bloqueio do
valor de R$ 2.083,71 (dois mil e oitenta e três reais e setenta e um centavos),
via
SISBAJUD
.

Na decisão agravada (ID
209638141
), o magistrado de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que
a parte executada deixou transcorrer o prazo para impugnação da decisão que determinou o bloqueio de valores,
operando-se, portanto,
a preclusão temporal.

Argumentou, ainda, que
a documentação juntada nos autos não foi

suficiente
para
comprovar que o montante bloqueado se tratava de benefício previdenciário pago pelo INSS.

Nas razões recursais deste
a
gravo de
i
nstrumento
(ID
324295888
),
a agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta dos valores constritos, asseverando que a quantia é oriunda exclusivamente de seus proventos de aposentadoria pagos pelo INSS. Argumenta que a manutenção do bloqueio compromete sua subsistência digna, dada a natureza alimentar da verba, e que a proteção legal do artigo 833, IV, do CPC é matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

Requer a concessão da gratuidade da justiça, o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para liberar a totalidade dos valores.

A liminar recursal foi

in
deferida

(ID.
325045882
).
No ato, determinou-se a comprovação da
hipossuficiência
alegada para análise do pedido de justiça gratuita.

A parte agravante anexou documentos complementares, visando demonstrar sua condição financeira e a origem dos recursos (ID 327410353).

A parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (ID
325422392
; 330340866
),
suscitando, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sob argumento de que a execução se refere apenas aos honorários advocatícios de sucumbência
pertencentes ao patrono e,
ainda, a perda superveniente do objeto, dada a expedição de alvará na origem. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão.

Preparo recursal dispensado, ante
o requerimento do benefício de justiça gratuita formulado (ID
324414870
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pel
a
agravante.

Neste caso, a análise dos extratos bancários colacionados aos autos revela que a agravante, pessoa idosa, aufere renda mensal proveniente do INSS no valor aproximado de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais). Os documentos evidenciam a alegação de hipossuficiência financeira.

Considerando que a garantia constitucional de acesso à justiça impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica àqueles que comprovam insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV, da CF/88), e diante da prova documental que atesta a vulnerabilidade econômica da recorrente, defiro os benefícios da justiça gratuita para o processamento deste recurso, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Assim, p
resentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

PRELIMINAR

Ilegitimidade passiva

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida em contrarrazões. Embora a execução trate de verba honorária sucumbencial, que constitui direito do advogado (artigo 85, § 14, do CPC), tal fato não exclui a legitimidade da parte que figurou no processo principal para responder aos termos dos recursos interpostos na fase de cumprimento de sentença.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação jurisprudencial pacífica no sentido de que tanto a parte quanto o patrono detêm legitimidade concorrente para a discussão da verba honorária.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE ENTRE O ADVOGADO, CREDOR DA VERBA HONORÁRIA, E A PARTE VENCEDORA DA AÇÃO, ORA
EXEQUENTE.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.o 8 .906/94.
Precedentes. Incidência da Súmula n.o 83 do
STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2042254 RJ 2021/0396692-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

Destacamos

No mesmo sentido, este
Tribunal
de Justiça: “O advogado e a parte têm legitimidade concorrente para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, razão pela qual tanto pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, como em autos apartados, de forma autônoma. Inteligência dos
arts
. 23 e 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022199-16.2023.8 .11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2023).

Ademais, o próprio patrono exequente subscreve as contrarrazões, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa em nome do interesse creditício que titulariza. O formalismo excessivo não pode se sobrepor à efetividade da prestação jurisdicional, mormente quando não há prejuízo à defesa.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Perda do objeto

Da mesma forma, não prospera a alegação de perda superveniente do objeto em razão da expedição de alvará.

A transferência ou levantamento dos valores não convalida eventual nulidade da penhora se esta recaiu sobre verba impenhorável. Caso reconhecida a ilicitude da constrição, a parte exequente deverá restituir o montante indevidamente levantado, persistindo, portanto, o interesse recursal da
a
gravante em ver declarada a impenhorabilidade.

MÉRITO

Da detida análise dos autos, verifica-se que a controvérsia recursal
cinge-se
à legalidade da manutenção da penhora sobre o valor de R$ 2.083,71, bloqueado na conta bancária da agravante, ante a alegação de que se trata de verba de natureza alimentar (aposentadoria), protegida pela impenhorabilidade.

Primeiramente, cumpre afastar o fundamento da decisão agravada no que tange à preclusão. Esta Corte já se posicionou acerca do tema e assentou que
“(...) a impenhorabilidade decorrente das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, poderá ser invocada a qualquer tempo, por ser matéria de ordem pública”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1015527-89.2023.8.11 .0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/11/2023)
.

Quanto à origem dos valores, em análise aos documentos anexados pela agravante no juízo de origem e nesta instância recursal, ficou evidente que a conta atingida pela constrição recebe créditos mensais
decorrentes de pagamento de benefício previdenciário pelo Instituto Nacional da Previdência Social. O bloqueio judicial incidiu exatamente sobre o saldo formado por esses depósitos previdenciários. Portanto, resta comprovado que o montante bloqueado possui natureza de proventos de aposentadoria.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, destinados ao sustento do devedor e de sua família.

Entretanto, essa regra de proteção não é absoluta
, tendo em vista que o referido dispositivo legal
excepciona a impenhorabilidade
para o pagamento de prestação alimentícia
, em seu
§ 2o
.

Art. 833.
São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria,
as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o;

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8
o,
e no art. 529, § 3
o.

Destacamos

No caso em tela, a execução que deu origem à constrição diz respeito a honorários advocatícios de sucumbência, cuja natureza alimentar já se encontra expressamente reconhecida pela Súmula Vinculante no 85 e pelo artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Diante disso, e
stamos diante

de uma colisão de direitos fundamentais de mesma natureza: de um lado, o direito da
a
gravante à preservação de seu mínimo existencial garantido pelos proventos de aposentadoria (verba alimentar); de outro, o direito do
a
dvogado/
e
xequente ao recebimento da remuneração pelo seu trabalho (verba alimentar).

A solução para esse conflito exige a aplicação do princípio da proporcionalidade e a técnica da ponderação de interesses. Se, por um lado, não se pode admitir a penhora integral ou excessiva que prive o devedor de sua subsistência, por outro, não se afigura justo blindar totalmente o patrimônio do devedor em detrimento do credor de verba também alimentar, perpetuando a inadimplência.

A jurisprudência atual deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no sentido de mitigar a impenhorabilidade do artigo 833, IV, do CPC, permitindo a constrição de percentual dos vencimentos ou proventos, desde que preservada a dignidade do devedor e sua subsistência.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS – PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA ORIGEM DOS VALORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA ALIMENTAR – MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – PENHORA LIMITADA A 30% DOS PROVENTOS – EQUILÍBRIO ENTRE O DIREITO DO CREDOR E A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os extratos bancários apresentados pela agravante demonstram que os valores bloqueados são oriundos de transferências do INSS, caracterizando-se como proventos de aposentadoria e pensão.

2. Embora tais verbas sejam protegidos pela regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, a jurisprudência do STJ admite sua mitigação, especialmente quando o crédito exequendo também possui caráter alimentar, como os honorários advocatícios (art. 85, §14o, do CPC).

3. A flexibilização da impenhorabilidade deve ser realizada com moderação, preservando-se percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor, sendo razoável limitar a penhora a 30% dos proventos mensais
.

4. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1012206-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 09/07/2025)
Destacamos

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXECUTADO COM MAIS DE UMA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% do benefício previdenciário de aposentadoria por idade recebido pelo executado, em ação de execução de título extrajudicial referente a honorários advocatícios contratuais no valor atualizado de R$ 15.616,90.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, para autorizar a penhora parcial de benefícios previdenciários quando: (i) o devedor possui múltiplas fontes de renda; (
i
i
)
o crédito exequendo possui natureza alimentar; e (
i
ii
)
a medida não compromete a subsistência do executado.

III. Razões de decidir

3
. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos prevista no art. 833, IV, do CPC comporta relativização quando não há comprometimento do mínimo existencial do devedor, especialmente quando este possui múltiplas fontes de renda.

4. No caso concreto, o agravado aufere dois benefícios previdenciários distintos - aposentadoria por idade e pensão por morte - que somam aproximadamente R$ 3.036,00 mensais, valor suficiente para garantir sua subsistência mesmo após a constrição parcial de 30% sobre um dos benefícios.

5.
Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada, o que autoriza a mitigação da regra da impenhorabilidade,
em consonância com o art. 133 da Constituição Federal, que reconhece a advocacia como função essencial à administração da Justiça.

6. As tentativas de localização de outros bens penhoráveis restaram infrutíferas, tornando a penhora parcial dos proventos previdenciários medida necessária para assegurar a efetividade da execução, em observância aos princípios da proporcionalidade e da utilidade dos atos executivos.

7. A penhora de percentual de remuneração do executado (aposentadoria/salário) deve observar o mínimo
existêncial
e levar em consideração as especificidades do caso concreto.

[...]
(N.U 1011607-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025)

Considerando que o valor bloqueado foi de R$ 2.083,71 e que a renda mensal da agravante corresponde a um salário-mínimo, a manutenção da penhora sobre a integralidade do valor bloqueado (que representa mais de um mês de renda da devedora) mostra-se excessiva e capaz de comprometer sua subsistência imediata. Todavia, a liberação total frustraria o direito legítimo do credor de verba alimentar.

Dessa forma, a medida mais adequada e justa ao caso concreto é limitar a penhora a 30% (trinta por cento) do valor constrito, liberando-se o remanescente em favor da agravante. Esse percentual assegura, concomitantemente, a efetividade parcial da execução e a manutenção do mínimo existencial da recorrente.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento
para:
(i)

d
efe
rir
o benefício da Justiça Gratuita à Agravante para fins deste recurso;
(
ii
)

reformar
a decisão agravada, reconhecendo a natureza salarial/previdenciária da verba bloqueada, mas admitindo sua penhora parcial em razão da natureza alimentar do crédito exequendo (honorários advocatícios);
(
iii
)

determinar
que a penhora realizada via SISBAJUD fique limitada a 30% (trinta por cento) do valor total bloqueado (R$ 2.083,71), devendo o juízo de origem proceder à imediata liberação dos 70% (setenta por cento) restantes em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026